Tribunal: TJES
Processo: 5009559-91.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009559-91.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: SILVANA MONTOVANELLI GOMES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009559-91.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES.

RECORRIDO
: SILVANA MONTOVANELLI GOMES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES PARA ATIVIDADE PERMANENTE. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual servidora pública, contratada em regime de designação temporária pelo Município de Guarapari para a função de professora entre 2019 e 2023, busca o reconhecimento da nulidade de seus contratos e a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade dos contratos temporários por sucessivas renovações em violação à regra do concurso público, e condenou o Município ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito.

3. Recurso inominado interposto pelo Município, no qual sustenta a regularidade das contratações, alegando que foram realizadas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, decorrente de afastamentos de servidores efetivos, o que afastaria a nulidade e, consequentemente, o direito ao FGTS.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. A contratação de servidor por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, é exceção à regra constitucional do concurso público (art. 37, IX, da CF). No caso concreto, as sucessivas e ininterruptas renovações do contrato da autora para o exercício da mesma função (professora), atividade de caráter permanente e essencial, descaracterizam a natureza temporária e excepcional da contratação. Tal prática evidencia a existência de uma necessidade permanente da Administração, que foi suprida de forma precária e em burla à exigência constitucional do concurso público.

5. Reconhecida a nulidade dos contratos, aplica-se o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 596.478/RR - Tema 191), que assegura ao trabalhador o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado. A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Sem condenação do recorrente em custas, por isenção legal. Condenação do Município de Guarapari ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)